Tribunal: TJSP
Processo: 1000461-03.2019.8.26.0191
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Inexistência de omissão, contrariedade ou obscuridade a serem sanados - O efeito modificativo somente pode se dar como consequência do suprimento da omissão, aclaramento da obscuridade, afastamento da contradição ou correção do erro material, sendo inadequada a presente via para reforma do julgado – Recurso conhecido rejeitado e não conhecido dos segundos embargos de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Inexistência de omissão, contrariedade ou obscuridade a serem sanados - O efeito modificativo somente pode se dar como consequência do suprimento da omissão, aclaramento da obscuridade, afastamento da contradição ou correção do erro material, sendo inadequada a presente via para reforma do julgado – Recurso conhecido rejeitado e não conhecido dos segundos embargos de declaração pela preclusão consumativa.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000495670
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 1000461-03.2019.8.26.0191/50000, da Comarca de Ferraz de Vasconcelos, em
que é embargante PRISCILA MARQUES DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é
embargado NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos de declaração n.
1000461-03.2019.8.26.0191/50000 e não conheceram dos embargos de declaração n.
1000461-03.2019.8.26.0191/50001. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALCIDES LEOPOLDO (Presidente), MARCIA DALLA DÉA BARONE E
MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO.
São Paulo, 18 de junho de 2020
ALCIDES LEOPOLDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1000461-03.2019.8.26.0191/50000 - Ferraz de Vasconcelos 2/3
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Processo ns.: 1000461-03.2019.8.26.0191/50000
1000461-03.2019.8.26.0191/50001
Comarca: Ferraz de Vasconcelos (3a Vara)
Embargante: Priscila Marques dos Santos
Embargado: Notre Dame Intermédica Saúde S/A
Juiz: João Walter Cotrim Machado
Voto n. 19.841

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Inexistência
de omissão, contrariedade ou obscuridade a serem sanados - O
efeito modificativo somente pode se dar como consequência do
suprimento
da
omissão,
aclaramento
da
obscuridade,
afastamento da contradição ou correção do erro material, sendo
inadequada a presente via para reforma do julgado Recurso
conhecido rejeitado e não conhecido dos segundos embargos de
declaração pela preclusão consumativa.

Trata-se de dois embargos de declaração ao Acórdão
de fls. 570/576.

O
de
n.
1000461-03.2019.8.26.0191/50000,
afirmando haver contradição, uma vez que, em sede de apelação, o
Acórdão constou a majoração dos honorários para 5%, verificando-se, no
entanto, uma minoração de honorários advocatícios de sucumbência, visto
que, em sede de sentença, os mesmos foram fixados em 15% sobre o valor
da condenação.
O
recurso
posterior
n.
1000461-03.2019.8.26.0191/50001 foi oposto pela mesma parte contra o
Acórdão, com os mesmos fundamentos.
É o Relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1000461-03.2019.8.26.0191/50000 - Ferraz de Vasconcelos 3/3
Primeiramente, não se conhece dos segundos embargos
de declaração cadastrados sob o n. 1000461-03.2019.8.26.0191/50001,
diante da preclusão consumativa, que é aquela que importa na perda da
faculdade de praticar o ato processual por já ter sido o mesmo praticado.
Não há omissão, contradição ou obscuridade a serem
sanadas, uma vez que o Acórdão embargado foi claro em majorar "em" 5%
os honorários advocatícios devidos à autora, passando a ser de 20% sobre
o valor da condenação, limite estabelecido no art. 85, § 11 do CPC.
Pelo
exposto, REJEITAM-SE os
embargos
de
declaração n. 1000461-03.2019.8.26.0191/50000 e NÃO SE CONHECE
dos embargos de declaração n. 1000461-03.2019.8.26.0191/50001.
ALCIDES LEOPOLDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica